Tribunal: TJDFT
Processo: 0715614-17.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E APARELHO CELULAR. COMPRA NÃO CONCLUÍDA. EMISSÃO DO CARTÃO E COBRANÇAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda parte ré (“Itaú”) em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para “declarar a inexistência jurídica das duas compras realizadas em 08.06.2023 sob a rubrica VIVO DF LJ D011, cada uma no valor de R$ 3.212,88”, bem como para rescindir o contrato de cartão de crédito celebrado com o “Banco Itaú”, e ainda condenar as partes rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso aduz preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o problema alegado ocorreu por culpa exclusiva da corré (“Telefônica Brasil”). No mérito, defende a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do banco e os fatos relatados, uma vez que correspondem a relações de consumo distintas. Para tanto, assinala que o cartão de crédito utilizado é mero meio de pagamento, que não se confunde com o desacordo comercial entre consumidor e lojista, de modo que o banco não poderia cancelar a despesa decorrente daquela compra. Enfim, sustenta a ausência de danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, a autora também atribuiu a responsabilidade pelos danos ocasionados à segunda parte ré, inclusive destacando a existência de negativação efetuada por aquela demandada, além da postular o cancelar o cartão emitido pela segunda parte ré. Assim, a tese de ausência de responsabilidade pelos supostos danos conduz à análise do mérito, a ser oportunamente apreciado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
V. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
VI. No caso, a parte autora compareceu a uma loja da primeira ré (“Vivo” – “Telefônica Brasil”) para adquirir um aparelho celular. Na ocasião, foi ofertado o parcelamento do produto mediante a contratação de um cartão “Vivo – Itaucard”, vinculado à segunda ré (“Itaú”), o que foi aceito pela parte autora. Todavia, posteriormente a vendedora identificou que não possuía o aparelho em estoque. Diante da ausência de solução para a questão, foi decidido entre as partes que o negócio jurídico não seria concluído, com o imediato cancelamento no sistema. Entretanto, naquela ocasião o sistema da primeira parte ré apresentava problemas, de modo que após algumas horas a primeira ré ainda não havia conseguido efetuar o cancelamento. Desse modo, a parte autora deixou o estabelecimento, sob a promessa de que a compra seria cancelada. Todavia, posteriormente identificou que foram lançadas duas compras do aparelho celular no seu cartão de crédito e que não foram canceladas, mesmo após diversas tentativas da consumidora para solucionar o problema.
VI. Constata-se que a contratação do cartão de crédito foi efetuada dentro do estabelecimento da primeira parte ré (“Telefônica”) mediante parceria daquela empresa com a segunda parte ré (“Itaú”), que autoriza a emissão de cartão por empresas/lojistas parceiros, como forma de facilitar a negociação pretendida pelo consumidor. Desse modo, a eventual falha no momento da aquisição do produto não exime a responsabilidade da segunda parte ré, eis que o cartão de crédito foi emitido exclusivamente com o objetivo de possibilitar aquele negócio jurídico, sendo que os prepostos da primeira parte ré eram autorizados pela segunda parte ré a emitir aquele cartão de crédito. Relembra-se que o art. 7o, parágrafo único e art. 25 do CDC estabelecem que a empresa parceira na cadeia de fornecimento de serviços responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela prestação defeituosa do serviço. Ademais, é possível apurar que o cartão de crédito tinha por objetivo apenas a aquisição do aparelho celular, que não foi possível por ausência de estoque disponível, a resultar no imediato cancelamento de todos os objetos que seriam contratados. Desse modo, a situação não configura mero “desacordo comercial” na compra e venda entre consumidor e lojista, como alega a instituição financeira, uma vez que a impossibilidade da aquisição do aparelho resultou no imediato cancelamento de toda a negociação, incluindo a emissão do cartão de crédito. Todavia, não ocorreu o efetivo cancelamento daquele cartão, por falha dos funcionários/sistema da primeira ré (“Vivo”), parceira comercial da segunda parte ré (“Itaú”), de modo que a instituição financeira responde pela falha ocasionada pelo seu parceiro comercial, que efetuou a indevida emissão do cartão de crédito. Enfim, destaca-se que foi efetuada a cobrança pela aquisição de dois aparelhos celulares, não obstante a parte autora não ter conseguido concluir a compra do aparelho que pretendia. Assim, mantém-se a sentença que rescindiu o contrato de cartão de crédito, bem como declarou a inexistência jurídica daquelas duas compras de aparelhos celulares.
VII. Ante a inexistência do débito, a negativação indevida do nome da parte autora em cadastro restritivo de crédito gera indenização, por dano moral, in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando os seus direitos de personalidade.
VIII. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. No caso, diante da negativação indevida pela cobrança de aparelhos celulares que sequer foram adquiridos, acrescido de todo o desgaste vivenciado pela parte autora, com diversas tentativas para efetuar o cancelamento da compra que sequer foi concluída, mostra-se adequado o valor fixado de R$ 4.000,00.
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios face a ausência de contrarrazões.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.